Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723171-07.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DESPACHO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em face do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos dos Embargos à Execução em fase de Cumprimento de Sentença n. 0003167-56.2000.8.07.0001, ajuizado por JOSÉ NILSON RUAS GUIMARÃES em desfavor DISTRITO FEDERAL. No caso em análise, a d. Procuradoria de Justiça juntou manifestação sob o ID 37608015, contudo é possível verificar possível equívoco na respectiva juntada, pois a manifestação se refere ao Conflito de Competência n. 0720875-12.2022.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Câmara Cível. Assim, determino nova remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para efetiva manifestação na forma prevista no art. 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2022 às 16:53:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora